Tribunal: TJSP
Processo: 2205788-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
*Execução – Penhora online – Bloqueio de ativos na conta bancária do agravante – Possibilidade – Ausência de demonstração de que a constrição recaiu sobre verba impenhorável – Quantia que não pode ser tida como ínfima se comparada ao valor da dívida – Recurso improvido.*